Tribunal: STF
Processo: ADI 4739
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA – TELECOMUNICAÇÕES – CELULAR – APARELHOS – LOCALIZAÇÃO – ATO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Constituição Federal, considerada competência normativa reservada à União, lei estadual a versar fornecimento, à polícia judiciária, pelas empresas concessionárias de serviços de telecomunicação, de informações sobre a localização de aparelhos de telefonia móvel. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.401, Pleno, relator o ministro Gilmar Mendes, julgada em 30 de agosto de 2019.